Tribunal: TJMMG
Processo: 2000123-93.2021.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO EM SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - MAJORAÇÃO EM INSTÂNCIA RECURSAL - ART. 85 DO CPC - OMISSÃO CONFIGURADA - ACOLHIMENTO.
- De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar o recurso, deve majorar os honorários sucumbenciais arbitrados na origem, observando-se os parâmetros previstos no mesmo dispositivo legal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000123-93.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 23/03/2023 Publicação: 29/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO EM SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – MAJORAÇÃO EM INSTÂNCIA RECURSAL – ART. 85 DO CPC – OMISSÃO CONFIGURADA – ACOLHIMENTO. - De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar o recurso, deve majorar os honorários sucumbenciais arbitrados na origem, observando-se os parâmetros previstos no mesmo dispositivo legal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Wenderson Botelho da Silva e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher o presente recurso de embargos de declaração, concedendo-lhe efeitos infringentes, para sanar a omissão arguida quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, fixando-os no importe de 15% (quinze por cento) do valor da causa. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Wenderson Botelho da Silva, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste TJMMG que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição, nos seus exatos termos. Em suas razões recursais, o embargante alegou, em síntese, que o acórdão guerreado foi omisso em relação ao arbitramento dos honorários de sucumbência recursais. Com esse argumento, requereu que sejam acolhidos os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que, sanada a omissão, sejam arbitrados os honorários de sucumbência recursal devidos pelo embargado, na forma do artigo 85, §1º, do Código de Processo Civil (CPC) (Evento 14 – EMBDECL1). O embargado foi intimado, em observância ao disposto no §2º do art. 1.023 do CPC (Evento 16). Em suas contrarrazões, salientou que a defesa do ora embargante não pleiteou, em sede de contrarrazões de apelação, a majoração dos honorários fixados em primeira instância. Nesse sentido, alegou que o recurso apresentado se afigura como inovação recursal, inexistindo, na decisão embargada, qualquer vício que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 justifique a oposição dos presentes embargos de declaração, sendo, portanto, uma via imprópria para o fim que se almeja. Com essas considerações, requereu que seja negado provimento aos embargos de declaração, por não terem atendido os requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (Evento 19). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Sabe-se que os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir questões do julgamento referentes a obscuridades, contradições ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir manifesto erro material, a teor do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Confrontando as razões recursais com o acórdão embargado, verifica-se que razão assiste ao embargante. O §111 do artigo 85 do CPC estabelece critérios sobre a fixação de honorários de sucumbência em fase recursal, conforme leciona Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, in verbis: O valor dos honorários recursais soma-se aos honorários anteriormente fixados. Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária. Nessa hipótese, caso recorra e seu recurso não seja, ao final, acolhido, deverá, então, haver uma majoração especifica no valor dos honorários de sucumbência. A inadmissibilidade ou a rejeição do recurso implica, objetivamente, uma consequência específica, correspondente ao aumento do percentual dos honorários de sucumbência. A sucumbência recursal, com majoração dos honorários já fixados, ocorre tanto no julgamento por decisão isolada do relator como por decisão proferida pelo colegiado. O valor total dos honorários, ali incluída à parcela acrescida com o julgamento do recurso, não deve superar o equivalente a 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. Tal limite aplica-se a cada fase do processo: os honorários devem ser fixados até 20% na fase de conhecimento e até 20% na fase de cumprimento da sentença. Se, por exemplo, o juiz fixou os honorários em 10% e a parte vencida recorre, tendo seu recurso sido rejeitado, a verba honorária pode ser majorada para 20%. Nesse caso, qualquer outro recurso não pode mais implicar majoração do valor, pois já se alcançou o limite máximo de 20%. Mas é possível que o juiz fixe os honorários 1 § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 em 10% e, em razão do desprovimento do recurso da parte vencida, o tribunal majore os honorários para 15%. Se houver outro recurso (um recurso especial ou extraordinário, por exemplo) que venha também a ser rejeitado, os honorários podem, ainda, ser majorados até 20%. Caso, entretanto, o juiz, ao julgar a causa já fixe os honorários de sucumbência em 20%, já se terá, desde logo, alcançado o limite máximo, não sendo mais possível haver qualquer majoração: os recursos sucessivos que venham a ser interpostos não podem mais, nesse último exemplo, implicar aumento ou majoração no valor dos honorários de sucumbência, pois já fixado no limite máximo. (Curso de Direito Processual Civil, Vol 3, 13. ed., JusPodivm, p. 156/159). A propósito, cito entendimento jurisprudencial no mesmo sentido: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - MAJORAÇÃO EM INSTÂNCIA RECURSAL - CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a estreita via dos embargos declaratórios é limitada ao esclarecimento de obscuridade, à eliminação de contradição, à supressão de omissão e à correção de erro material. 2. Deve-se majorar os honorários sucumbenciais em Agravo de Instrumento, quando o recurso, julgado improcedente, foi interposto contra decisão interlocutória que fixou honorários na origem, em consonância com o art. 85, § 11, do CPC. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.15.001128-6/003, Relator: Des. Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da súmula em 08/11/2021) No caso em apreço, verifica-se que os honorários de sucumbência foram fixados na sentença primeva em 10% (dez por cento) do valor de R$ 6.519,44 (seis mil, quinhentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos) atribuído à causa, o que se mostra apto a ocasionar agora, nos termos dispostos no aludido §8º, a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. Dessa forma, fixo os honorários de sucumbência no importe de 15% (quinze por cento) do valor da causa, por entender que tal quantia remunera adequadamente, inclusive, o trabalho adicional realizado em grau recursal de que trata o § 11 do mencionado dispositivo legal. Pelo exposto, acolho o presente recurso de embargos de declaração, concedendo-lhe efeitos infringentes, para sanar a omissão arguida quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de março de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator